Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-70.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009498-70.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MATHEUS ZANCHET TREVISAN - CPF: 035.840.881-43 (EMBARGANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANCHET TREVISAN - CPF: 468.360.711-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1009498-70.2018.8.11.0041

Embargante
:
MATHEUS ZANCHET TREVISAN

Embargado
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO ORDINÁRIA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1009498-70.2018.8.11.0041

Embargante
:
MATHEUS ZANCHET TREVISAN

Embargado
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MATHEUS ZANCHET TREVISAN

de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DESCONSTITUÍDA - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO THERASUIT – RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – INDICAÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO E PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA PARA O TRATAMENTO INDICADO - RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Não demonstrada pela operadora de plano de saúde a existência de estabelecimento e profissionais habilitados e com disponibilidade para fornecer o tratamento indicado pelo médico do autor na rede credenciada, impõe-se a manutenção da sentença que determinou à requerida custear o tratamento do requerente.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.”

Embargos
(Id. 51597450): Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais ao percentual de 20% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 53451481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1009498-70.2018.8.11.0041

Embargante
: MATHEUS ZANCHET TREVISAN

Embargado
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto aos honorários recursais.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 04.05.2020, de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença julgou procedente a ação para impor à parte requerida obrigação de fazer, qual seja, fornecer/custear o tratamento pelo método TheraSuit, enquanto os especialistas (médicos e fisioterapeutas) que acompanham o autor entenderem necessário. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
foi desprovido por esta Câmara, para manter a sentença, por seus próprios termos.

Dessa forma, mantida a sentença favorável à apelada, aqui embargante, e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 20% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020